Tribunal: TJBA
Processo: 8011573-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-04
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8011573-46.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SANTA LUZIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP Advogado(s): WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, ANDERSON PODEROSO BANTIM APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTOR QUE DEU À CAUSA O VALOR DE R$ 1.000,00. IMPUGNAÇÃO PELO ESTADO DA BAHIA. ACOLHIMENTO. VALOR DA CAUSA FIXADO NA SENTENÇA, POR ESTIMATIVA, NA ORDEM DE R$ 20.000,00. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO REPASSE ECONÕMICO QUE INTEGRA O VALOR DA OPERAÇÃO. DECRETO ESTADUAL N. 13.780/2012, REGULAMENTO DO ICMS/BA, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO DECRETO N. 19.781, DE 26 DE JUNHO DE 2020. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E AO CTN. INOCORRÊNCIA. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº 8011573-46.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante e apelado os litigantes acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas seguintes razões: Salvador, data registrada no sistema.